Tribunal: STF
Processo: AI 737575
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE PRESO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Não se revela cognoscível, em sede de Recurso Extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, máxime para afirmar que não houve nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão estatal, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Nesse sentido o RE n. 481.110-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 9.3.07.



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.